Tribunal: STF
Processo: AI 674531
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCLUSIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. APELO EXTREMO QUE NÃO SE AMOLDA AO INCISO III DO ART. 102 DA MAGNA CARTA DE 1988. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.